Tribunal: STF
Processo: ACO 3491
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Maranhão em 6.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando seja prorrogado o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de quaisquer ônus ou penalidades para o Maranhão ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que lhe “foi ofertado o montante R$ 61.466.556,42 (sessenta e um milhões quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Cultura” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Aponta “a excepcionalidade, em razão da continuidade da crise sanitária, e autorize a prorrogação do uso dos recursos fornecidos por meio da Lei nº 14.017/2020 durante o ano de 2021 ou enquanto durar a crise sanitária decorrente da pandemia de Sars-Cov-2” (fl. 10, e-doc. 1).
     Sustenta que “o dispositivo em exame [art. 14-A da Lei n. 14.017/2020] admitiu que os recursos já empenhados no exercício de 2020 fossem liquidados e pagos para os agentes culturais, no exercício de 2021. 
    Contudo, não houve modificação do prazo da prestação de contas do Estado para com a União. A contradição emerge do fato de que, havendo a possibilidade de que os recursos empenhados em 2020 sejam liquidados e pagos durante todo o ano de 2021, não há sentido em ser mantida a exigência de que a prestação de contas relativa a esses mesmos recursos ocorra até 29/06/2021, data em que encerra o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 10.464/2020. 
    Observa-se que há impossibilidade material do atendimento da norma do Decreto em razão da omissão da União em editar instrumento que compatibilizasse a alteração realizada pela medida provisória e o decreto regulamentador da lei ” (fl. 14, e-doc. 1).
    Requer “seja liminarmente concedida a tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para que sejam prorrogados até o final do ano corrente os prazos que lhe foram concedidos para executar (empenhar, liquidar e pagar) os recursos que lhe foram repassados por meio da Lei Aldir Blanc, bem como seja autorizado a apresentar o relatório de gestão final em até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do exercício de 2021, afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado do Maranhão ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020 
    b) Subsidiariamente, a concessão, inaudita altera pars, da tutela provisória de urgência antecipada para que o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo relativo aos recursos repassados por meio da Lei nº 14.017/2020 seja contado a partir do término do período de liquidação e pagamento dos recursos, isto é, a partir do final do ano de 2021, sem nenhum ônus ou penalidades para o Estado do Maranhão, servidores públicos ou para os agentes culturais apoiados” (fl. 18, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a integral procedência da ação, convolando-se em definitivas todas as medidas requeridas em sede de tutela antecipada” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Maranhão busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 4), evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Maranhão, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final de execução dos projetos ainda deverá ser apresentado ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021) e 3.488 (DJe 6.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Maranhão ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora